Tribunal: STF
Processo: ARE 1598917
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Albert Marle Soares Ferreira interpõe agravo (edoc. 1022) contra a decisão (edoc. 1004) que não admitiu recurso extraordinário (edoc. 982) assentado em contrariedade ao art. 5º, caput e incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.
Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
 I. CASO EM EXAME
 1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de receptação nas modalidades qualificada e culposa. As Defesas pretendem a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pedem a desclassificação para receptação culposa ou simples; a concessão do perdão judicial; a redução da pena abaixo do mínimo legal; a restituição de valores apreendidos; e a detração da pena.
 II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2. Há seis questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação pela prática do crime de receptação na forma qualificada e culposa; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa ou simples; (iii) analisar o cabimento do perdão judicial; (iv) examinar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal; (v) verificar o cabimento da restituição de valores em espécie apreendidos; (vi) examinar o cabimento da detração da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
 3. Inviável a absolvição, se as provas documental e oral produzidas são suficientes, robustas e harmônicas para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do delito de receptação qualificada e culposa.
 4. A apreensão dos aparelhos celulares objeto de furto, revendidos pelos réus a terceiros, dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre os acusados recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiram, não sendo possível a desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa ou simples.
  5. O perdão judicial, conforme previsto no artigo 180, § 5º, do Código Penal, não é aplicável ao caso, considerando que o delito foi praticado na forma qualificada, no exercício da atividade comercial.
 6. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal.
 7. Não comprovada a origem lícita do valor apreendido, que se mostra compatível com as transações de compra e venda dos aparelhos celulares objeto do crime de receptação, indevida se mostra a sua restituição. 
8. A detração é matéria reservada ao Juízo da execução, cabendo-lhe considerar o tempo de prisão preventiva na determinação do cumprimento da pena. 
 IV. DISPOSITIVO 
9. Recursos conhecidos e desprovidos.”(e-doc. 968)
Sustenta o agravante violação aos artigos 5°, caput, incisos LIV, LVII, da Constituição da República, notadamente do princípio  in dubio pro reo, dizendo ser necessária a reforma do acordão que manteve a sua condenação baseada na inversão do ônus da prova, contrariando o sistema acusatório e a presunção de inocência.
Ao fim, requer:
“a) O recebimento do presente Recurso Extraordinário; 
b) Seu regular processamento e encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal; 
c) Ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da condenação por ofensa aos princípios constitucionais acima delineados e absolver o Recorrente, ou subsidiariamente, reformar o acórdão para a aplicação correta do princípio do in dubio pro reo.”
Examinados os autos, decido.
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, o agravante não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.
Assim, a afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente